Tribunal: CARF
Processo: 12571.000102/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 28/02/2007
COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDOS
A compensação de valor recolhido indevidamente, referente ao pagamento de pró-labore dos administradores e a autônomos, somente poderá ser efetuada nos exatos termos da Decisão Judicial transitado em julgado, sendo a sua correção de acordo com os índices fixados pela tabela da justiça, encontrando-se sujeita à revisão e glosa pela Fiscalização.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000102/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.671 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
METALURGICA SANTA CECILIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 28/02/2007
COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDOS
A compensação de valor recolhido indevidamente, referente ao pagamento de
pró-labore dos administradores e a autônomos, somente poderá ser efetuada
nos exatos termos da Decisão Judicial transitado em julgado, sendo a sua
correção de acordo com os índices fixados pela tabela da justiça, encontrando-
se sujeita à revisão e glosa pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000102/2009-86
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000102/2009-86

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de crédito (DEBCAD n° 37.040.430-0, de 10/07/2009) lançado pela
Fiscalização contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal,
fl. 18 a 26, refere-se às contribuições sociais previdenciárias relativas à parte dos
segurados empregados e patronal, inclusive para o custeio das prestações decorrentes do
acidente do trabalho ou do grau de incidência de incapacidade laborativa proveniente
dos riscos ambientais do trabalho, e de “terceiros” (FNDE - Salário-Educação, SENAI,
SESI, INCRA E SEBRAE, alusivas à glosa de compensação efetuada em excesso pela
empresa nas competências 12/2006, 13/2006, 01/2007 e 02/2007, cujos valores foram
declarados em GFIP. Tal crédito perfaz o valor total de R$248.724,01 (duzentos e
quarenta e oito mil e setecentos e vinte e quatro reais e um centavos), consolidado em
08/07/2009.
Consta do referido relatório fiscal que a origem da compensação em excesso se deu pelo
fato do contribuinte ter obtido, judicialmente, o direito de se compensar dos valores
pagos de contribuições previdenciárias incidentes sobre o pró labore dos
administradores, tendo se utilizado de coeficientes superiores aos da tabela de
indicadores de correção monetária da Justiça Federal, o que veio resultar em
compensação maior que o efetivamente devido.
Também foi informado que na competência 11/2006 constam diferenças de acréscimos
legais (Levantamento DAL) e que na competência 12/2006, além da glosa de
compensação, também, foi apurada a diferença de R$61,17 relativa as contribuições
destinadas a “Terceiros”(Levantamento GFI-GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM
GFIP).
No prazo legal, a empresa vem impugnar o lançamento, por meio do instrumento de fl.
105 a 109, instruída com os documentos de fl. 110 a 137 (cópias do Auto de Infração,
do contrato social e referente ao seu represente legal), alegando em síntese, após relatar
os fatos:
que aplicou o disposto no parágrafo 4o do artigo 89 da Lei n°8.212, de 1991, que trata
da atualização monetária (juros Selic), e que fez os cálculos de acordo com a
metodologia fornecida pelo Banco Central do Brasil. Cita, como exemplo, a
competência 10/1995, valor original de R$1.383,02, que atualizada de 10/1995 a
04/2005 pelo programa do BCB, veio importar em R$9.581,56 (doc. de fl. 121);
que não utilizou indicadores superiores, e sim a taxa Selic acumulada mensalmente
conforme dispõe dispositivo legal. Diz que a Selic não é apenas ta indevidamente, com
a correção monetária completa, acumulada, por meio da aplicação da Selic;
que utilizar a Selic sem a devida acumulação, como quer o lançamento, ofende o texto
legal e causa prejuízo ao contribuinte, enriquecendo indevidamente a Fazenda Pública ,
além disso, o artigo 112 do CTN é favorável ao contribuinte;
que os valores apresentados à fiscalização se encontram corretos e, por consequência,
deve ser afastado o Auto de Infração. Diz que agiu orientado pelo Banco Central do
Brasil, e que, no caso de apuração de diferença na aplicação dos índices, que seja
dispensado a multa em razão ter agido com boa fé.
Por fim, pede a improcedência do Auto de Infração.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000102/2009-86

COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDOS
A compensação de valor recolhido indevidamente, referente ao pagamento de
pró-labore dos administradores e a autônomos, somente poderá ser efetuada
nos exatos termos da Decisão Judicial transitado em julgado, sendo a sua
correção de acordo com os índices fixados pela tabela da justiça, encontrando-
se sujeita à revisão e glosa pela Fiscalização.
MULTA
É devida a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em atraso, na
forma dos artigos 34 e 35 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

Intimado da referida decisão em 23/04/2010 (fl.169), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 25/05/2010 (fls.171/175), reiterando os termos apresentados na
impugnação, apenas reforçando a tese de que não há obrigação legal de seguir a metodologia e
os coeficientes fornecidos pela tabela da Justiça Federal.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Mérito

É fato incontroverso que a recorrente detinha o direito a compensação dos valores
pagos relativos as contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos a
administradores e autônomos, cuja exação foi declarada inconstitucional. O ponto nodal da lide
tributária submetida a julgamento diz respeito à atualização monetária dos valores pagos
indevidamente. A decisão de piso fez constar excerto da decisão judicial, nos termos seguintes:

“Diante do exposto, reconheço a inconstitucionalidade do art. 3° inciso I, da Lei
n°7.787/89, e do inciso I, do art. 22, da Lei n°8.212/91 quanto à contribuição
incidente sobre o pagamento feito em favor de administradores ou empresários e
autônomos e declaro o direito da requerente em compensar os valores desse tributo
pagos indevidamente, com a contribuição incidente sobre a folha de salários,
corrigidos monetariamente pela variação do IPC até fevereiro /91; a partir dai
aplica-se o INPC; e, de janeiro/92 em diante, aplica-se a UFIR. Em vista da
inconstitucionalidade da taxa Selic como índice para o cálculo dos juros de mora
sobre créditos tributários, determino a utilização do valor de 1% fixado pelo
Código Tributário Nacional (art. 161, §1°, do CTN)

E do Acórdão prolatado pelo E.STJ:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000102/2009-86

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
PRO-LABORE.
AUTÔNOMOS E ADMINSITRADORES. COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC.
I - Na repetição de indébito ou na compensação, com o advento da Lei n°9.250/95, a
partir de 1o de janeiro de 1996, os juros de mora passaram a ser devidos pela taxa
SELIC a partir do recolhimento indevido, não mais tendo aplicação o art. 161 c/c art.
167, parágrafo único do CTN. Tese consagrada na Primeira Seção, com o julgamento
dos EREsp’s 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/Sc em 14.05.2003.
Recurso especial improvido.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por
unanimdade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator

Como se vê, o comando decisório é claro no sentido de determinar os índices de
atualização monetária dos valores a compensar. Extrai-se da decisão preferida no caso concreto
em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, os seguintes
índices a serem aplicados: período de 11/91 a 10/95, onde na composição do cálculo foram
utilizados como índices de atualizações: IPC até fevereiro de 1991; INPC de março de 1991 até
dezembro de 1991; UFIR de janeiro de 1992 até dezembro de 1995; Taxa Selic de janeiro de
1996 até a efetiva compensação. Foram ainda aplicados juros de mora de 1% da data do
pagamento indevido até 12/95, e a partir de 01/96 foi utilizada a taxa Selic até a efetiva
compensação.

Todavia, a recorrente utilizou índices de atualização monetária diversos aos
estabelecidos na decisão judicial que lhe assegurou o direito à compensação, tendo sido
verificado crédito bastante superior ao efetivamente devido, como destacado pela decisão de
piso:

Entretanto, a empresa Metalúrgica Santa Cecília S/A adotou na composição dos
cálculos- índices de atualização de outra tabela (IBGE), o que resultou em valores
superiores aos fixados pela tabela oficial.
Veja que na tabela de fl. 43 intitulada “Processo Ação Declaratória n° 9012218-0/PR-
Cálculos atualizados” por essa elaborada, os valores atualizados de 11/91 a 04/2005
importaram no total de R$ 337.794,53, bem superior ao calculado pela fiscalização (R$
202.772,30) com base nos indicadores fixados pela Justiça Federal.

A argumentação da recorrente de que não possui a obrigação legal de seguir a
tabela da Justiça Federal não tem consistência e embasamento legal. A compensação do crédito
tributário deve ficar adstrita à decisão judicial que lhe ampara, devendo seguir o comando
estabelecido na decisão judicial, com suporte na tabela fornecida pela Justiça Federal. A Taxa
Selic só poderá ser utilizada a partir de 01/1996.

Nestes termos, entendo que não há reparo a ser feito na decisão recorrida, que
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000102/2009-86

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital